Tribunal: TJMT
Processo: 1021090-69.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021090-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (AGRAVANTE), EKAK ADMINISTRACOES DE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 10.292.602/0001-13 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), LEONARDO HENRIQUE DE MEDEIROS BARBOSA - CPF: 357.649.348-42 (ADVOGADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFAJUD ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO, EXCLUINDO DO QUADRO GERAL DE CREDORES DO CRÉDITO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARTIGO 49, § 3ª, DA LEI Nº. 11.101/2005 – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - DECISÃO MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.

A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, possuem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito, cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário, existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido registrada no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA e EKAK ADMINISTRACOES DE PARTICIPACOES LTDA (ambas em recuperação judicial) contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos do Incidente de Impugnação de Crédito nº 10860-52.2015.811.0002 - Código: 399120, que julgou procedente a impugnação de crédito apresentada pelo impugnante, excluindo-se do quadro geral de credores o crédito do BANCO DAYCOVAL S/A, uma vez ser de natureza extraconcursal, sendo este credor fiduciário, com fundamento no artigo 49, § 3°, da Lei nº. 11.101/05.

Em síntese, alega que, para que um crédito seja excluído dos efeitos da recuperação judicial, a propriedade fiduciária deve ter sido devidamente constituída, antes do pedido de recuperação judicial. No caso, a recuperação judicial foi ajuizada em 21/1/2015, ao passo que os registros da CCB e do Instrumento de Cessão Fiduciária foram realizados apenas em 23/2/2015, não havendo se falar na aplicação do art. 49, §3º, da Lei 11.101/05, afinal, no marco existente a garantia não existia, de modo que o crédito deve ser classificado como quirografário.

Assevera que o Plano de Recuperação Judicial, devidamente aprovado – inclusive aprovado pelo Banco Daycoval - e homologado possui previsão expressa de supressão das garantias, possuindo soberania a Assembleia Geral em suas deliberações.

Pugna seja concedida, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela para imediata suspensão da r. decisão agravada e, consequentemente, reconhecer o Agravado, Banco Daycoval, como detentor de um crédito quirografário, bem como determinar que o Agravado se abstenha se excutir aludido valor por meio de execução autônoma, sob pena de multa.

No mérito, pedem pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, a fim de confirmar a decisão monocrática, de antecipação dos efeitos da tutela, a ser proferida, reconhecendo, assim, a sujeição do crédito detido pelo Agravado ao concurso de credores, como quirografário.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 68523999).

Contraminuta da parte agravada (ID 71341962).

Em seu Parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 73224976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como sabido a Recuperação Judicial tem por principal objetivo a recomposição da saúde financeira da empresa, visando superar as razões que culminaram com a sua crise econômica, preservando a continuidade de suas atividades e a manutenção dos empregos, como preconizam os princípios da preservação e da função social da empresa (art. 47 da Lei 11.101/2005).

Por outro lado, de modo excepcional, determinados credores expressamente indicados na legislação, não serão atingidos pelos efeitos limitadores da recuperação judicial, nos termos do que dispõe o art. 49, caput, da mencionada Lei.

É o que se extrai da norma:

“Art. 49 - Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º - Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/2005. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os arts. 13, 15, 41, § 2º, e 83 da Lei 11.101/2005, apesar da oposição dos embargos de declaração, não foram prequestionados, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ. 2. A jurisprudência uníssona desta eg. Corte firmou-se no sentido de que, em "(...) face da regra do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária" (CC 131.656/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/10/2014, DJe de 20/10/2014). 3. Considerando que o v. acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre, pela alínea c do permissivo constitucional, esbarra na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp Nº 912.237/SP (2016/0112382-9), Relator: MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/06/2017)

Assim, se por um lado há prerrogativas favoráveis ao devedor, pelo outro, também há para a empresa credora, aqui credores fiduciários, caso em que, não há sequer falar, em princípio, de inconstitucionalidade do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, já que a norma foi editada dentro dos parâmetros constitucionais, podendo as regras ali inseridas serem modificadas unicamente pelo poder competente que a aprovou.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – ILEGITIMIDADE ATIVA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – EMPRESAS QUE INTEGRAM GRUPO ECONÔMICO – PRELIMINAR REJEITADA – ART. 6º DO CC – CRÉDITO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL – INCONSTITUCIONALIDADE DO § 3º, DO ART. 49, DA LEI Nº 11.101/2005 – REJEIÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há falar em ilegitimidade ativa quando as entidades integram o mesmo grupo econômico. 2. A tese alegada em sede recursal – ausência de registro de propriedade fiduciária junto ao DETRAN -, não foi arguida no momento processual oportuno, qual seja, quando da apresentação da resposta ao incidente de impugnação, portanto, trata-se de inovação recursal, sendo inadmissível a sua apreciação no presente recurso, em razão da preclusão consumativa e do princípio da eventualidade. 3. “A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil” (Súmula 293/STJ). 4. O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete ao procedimento de recuperação judicial da empresa devedora, nos termos do § 3º, art. 49, da Lei nº 11.101/2005.” (TJMT – Rai nº 47495/2012 - Primeira Câmara Cível – Relator Des. João Ferreira Filho – j. 30-04-2013)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - DEFERIDO - PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/2005 - INCONSTITUCIONALIDADE - AFASTADA - PROPRIEDADE - VEÍCULO - REGISTRO NO SISTEMA DE GRAVAMES - DETRAN – RECURSO DESPROVIDO. Embora o princípio norteador das recuperações judiciais seja viabilizara superação da crise financeira para preservação de determinada empresa, não se pode, a pretexto de cumpri-lo, sacrificar a lei e os contratos que o devedor anteriormente tenha celebrado. O princípio insculpido na Lei de Recuperação Judicial não reina de maneira absoluta, sobretudo, porque, de certa forma, preserva o interesse dos credores, notadamente do proprietário fiduciário, que tem excluído seus créditos da recuperação. Credor fiduciário de coisa móvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo seus direitos uma vez superado o prazo de suspensão estipulado no art. 6º, § 4º, da referida lei. No caso de veículos, a propriedade fiduciária se constitui com o registro na repartição competente para o licenciamento.” (TJMT – Rai nº 9547/2012 – Sexta Câmara Cível – Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 13-06-2012)

Nesse contexto, dentro de uma análise sumária, tem-se que os instrumentos representados pelos Contratos de Cédula de Crédito Bancário n. 73814-1/2014 e 75039-7/2014 garantidos por Alienação Fiduciária (ID 61146523-p. 48 e seguintes) escapam dos efeitos da recuperação judicial,
conforme exceção prevista no § 3º do art. 49, da Lei nº 11.101/2005.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito, cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário, existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido registrada no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor (EDcl no REsp 1412529/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Já é assente no STJ que os créditos constituídos e garantidos por meio da alienação ou cessão fiduciária de bens ou
créditos não estão sujeitos ao regime da recuperação judicial:

“AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. BENS OFERECIDOS EM GARANTIA MEDIANTE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005). 2. Não ocorrência, na hipótese, de peculiaridade apta a recomendar o afastamento circunstancial da regra, porquanto não demonstrado que o objeto da busca e apreensão envolva bens de capital essenciais à atividade empresarial, de maneira a atrair a exceção contida no § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no CC 128.658/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 06/10/2014)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA SOBRE DIREITOS SOBRE COISA MÓVEL E TÍTULOS DE CRÉDITO. CREDOR TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS CREDITÍCIOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. PRETENSÃO DE SUBMETER AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO, OS CONTRATOS DE CESSÃO FIDUCIÁRIA QUE, À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO SE ENCONTRAVAM REGISTRADOS NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR, COM ESTEIO NO § 1º DO ART. 1.361-A DO CÓDIGO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito (caso dos autos), justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. 2. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 884.153/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017)

Ademais, a lei expressamente determinou que os créditos não se submetem ao plano de recuperação judicial prevista na LRJ e a questão se apresenta de uma forma bastante singela.

No contrato de alienação fiduciária, de bens móveis ou imóveis, o devedor fiduciário mantém tão somente a posse direta, enquanto que o domínio e a posse indireta ainda continuam em poder do agente financiador, o credor fiduciário.

A lei em comento não deixa dúvida: em se tratando de contrato de alienação fiduciária, o § 3º, do artigo 49, da Lei nº. 11.101/2005, previu expressamente que, em tais situações, os créditos do agente financiador não integram a relação que devem integrar o plano de recuperação judicial.

O contrato de alienação fiduciária é instrumento que serve de título para a constituição da propriedade fiduciária, a qual consubstancia a garantia real da obrigação assumida pelo alienante (devedor fiduciante) em prol do adquirente (credor fiduciário), que se converte automaticamente em proprietário e possuidor indireto da coisa até a extinção do pacto principal pelo pagamento total do débito.

Portanto, se não integra os créditos ajustados dentro do processo de recuperação judicial, os mesmos são extra-concursais.

Com estas considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021